Tribunal: TJMT
Processo: 1019270-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019270-10.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (ADVOGADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (INTERESSADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), VALNEI DA SILVA ARAUJO - CPF: 880.214.751-53 (IMPETRANTE), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
1.
ALEGADA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO, QUE CONTA COM PLURALIDADE DE RÉUS – DELITOS DE RECONHECIDA COMPLEXIDADE – TRÂMITE REGULAR DO FEITO –
3.
VINDICADA SUBSIDIARIAMENTE A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR

– RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO D. JUÍZO
A QUO
– VERIFICAÇÃO TÃO SOMENTE DE MANIFESTA ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade [tráfico de drogas e associação para o narcotráfico], com pluralidade de réus, não podendo se olvidar, por outro lado, que a instrução processual está na iminência de começar, faltando apenas a apresentação de defesa preliminar por parte de dois dos dezoito réus.

3.

A princípio, não comporta análise por este eg. Tribunal de Justiça o requerimento de concessão de prisão domiciliar, formulado em caráter subsidiário pelo impetrante, quando a análise dos autos revela não ter sido o pleito apresentado ao d. juízo
a quo
, uma vez que sua apreciação por esta instância acarretaria indevida supressão de instância. Todavia, em atenção à natureza heroica do
habeas corpus
, procede-se à análise meritória tão somente com vistas à constatação de manifesta ilegalidade capaz de ensejar a concessão de ofício do pleito, o que não ser verifica na hipótese, porquanto não comprovada de plano a imprescindibilidade dos cuidados da paciente à sua irmã dependente química.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019270-10.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE:

Dr. VALNEI DA SILVA ARAÚJO

PACIENTE:

NATÁLIA BRITO BORGES

RELATÓRIO

EXMO. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor
da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
nos autos do Pedido de Busca e Apreensão n. 1010324-69.2022.8.11.0037 (PJe), em que investigada pela suposta prática do delito de
associação para o narcotráfico.

Dessume-se das razões do
writ
que a paciente se encontra recolhida preventivamente ao cárcere desde
13/12/2022
, ainda que, na intelecção do impetrante, não se encontrem presentes os
requisitos legais
autorizadores da custódia, sendo mais adequadas ao caso as
medidas cautelares alternativas.

Ademais, face ao transcurso de tempo decorrido desde a prisão, sem que tenha sido proferida sentença no processo originário, argumenta o d. causídico pelo reconhecimento de malfadado
excesso de prazo
para a formação da culpa, incompatível com o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Em caráter subsidiário
, aduz ser a paciente responsável por sua irmã
Elen Carolina Brito Borges
, que necessita de cuidados especiais, circunstância a fundamentar o pleito pela concessão de
prisão domiciliar
.

Com arrimo nessas assertivas, o impetrante vindica a
concessão liminar da ordem
, a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva da paciente
, com a subsequente expedição do alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas, e,
subsidiariamente
, pugna pelo deferimento da
prisão domiciliar
.
No mérito
, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 179378660 ao ID 179378664.

Distribuídos os autos durante o Plantão Judiciário, o Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri, deixou de apreciar o pedido liminar por entender que a hipótese não se encaixava na excepcionalidade da análise via Plantão (ID 179380656) e, ato contínuo, os autos me vieram conclusos, por força do critério da prevenção (ID 179490192).

Determinada a
emenda
da exordial (ID 179575191) para que fosse apresentada cópia da decisão que havia decretado a prisão preventiva da paciente, bem como das decisões que porventura houvessem posteriormente analisado pedidos de liberdade provisória/revogação da custódia cautelar, além de pedido de prisão domiciliar, o d. causídico carreou aos autos a documentação faltante sob o ID 179897662.

Indeferido
o pedido liminar (ID 180000177), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 181121174.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 181682652).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
NATÁLIA BRITO BORGES
teve sua prisão preventiva decretada no bojo dos autos do Pedido de Busca e Apreensão n. 1010324-69.2022.8.11.0037, por força de investigações que indicavam seu envolvimento com os delitos de
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

Inicialmente, a autoridade policial representou por prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo telefônico em relação à paciente e a outros
dezoito investigados
, com amparo em investigações que indicavam a prática, pelos representados, dos referidos delitos na cidade de Primavera do Leste/MT, inclusive por meio de
grupos de
WhatsApp
.

Após constatar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o d. juízo
a quo
decretou a prisão preventiva
dos representados, com esteio na
garantia da ordem pública
, mormente em face do sofisticado
modus operandi
em tese empregado para a prática dos delitos, bem como em atenção à
conveniência da instrução criminal
.

Posteriormente ao cumprimento do mandado de prisão da paciente, em
09/03/2023
, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
decidiu pela
manutenção do ergástulo
, por não constatar quaisquer alterações fáticas aptas a ensejar a revogação da medida.

Ademais, consoante se extrai das informações apresentadas pelo d. juízo
a quo
, em
19/05/2023
o i. órgão ministerial ofereceu
denúncia
em desfavor dos investigados, dando a paciente, especificamente, como incursa nas sanções do
art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06
. Atualmente, o feito aguarda a apresentação de defesa preliminar por parte dos denunciados
Igor de Souza

e

Vitor Hugo Ercico

[Ação Penal n. 1005434-58.2023.811.0037]

Nesse cenário, a análise cuidadosa das razões do
writ
revela que, malgrado o impetrante tenha indicado como autoridade coatora o
d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT
e informado os autos n.
1010324-69.2022.8.11.0037 (Pje)
, bem como colacionado aos autos cópias de
decisões
proferidas pelo referido magistrado singular (ID
179897667 e ID 179897668), ao longo do
habeas corpus
se refere a
informações pertinentes à Ação Penal n. 1006027-67.2023.8.11.0042
, em trâmite perante o
d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, referente a fatos diversos.

Todavia, em atenção à
indicação explícita
da autoridade acoimada coatora, bem como diante das
decisões que se busca combater
pelo presente
writ
, será
relevada
a aparente insuficiência técnica contida na redação do remédio heroico, com vistas à sua apreciação meritória.

Dessa forma, extrai-se do
writ
que o d. causídico suscita a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da inidoneidade do decreto constritivo, por serem mais adequadas as
medidas cautelares alternativas
, ao que acrescenta a arguição de
excesso de prazo
para formação da culpa. Em caráter subsidiário, vindica a concessão de
prisão domiciliar
, em razão da imprescindibilidade da paciente para os cuidados com sua irmã
Elen Carolina Brito Borges.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
associação para o narcotráfico
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do Pedido de Busca e Apreensão n. 1010324-69.2022.8.11.0037, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Com efeito, o Relatório de Investigação n. 2022.13.88818, referente à análise pericial do aparelho celular de
Danielle Simone Damasceno
, presa em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, é cristalino ao demonstrar trocas de mensagens entre
Danielle
e
NATÁLIA
(vulgo “
Catrina
”), envolvendo dívidas oriundas do narcotráfico.

Nesse ponto, curial rememorar que diante da natureza processual que detêm, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, encontra-se
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e atender à
conveniência da instrução criminal
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
, aferida através do sofisticado
modus operandi

com o qual, por meio da
internet
, vinha sendo praticado, pela paciente, o delito de associação para o narcotráfico, com amplo alcance de grande quantidade de pessoas.

Com efeito, consta dos autos processuais eletrônicos que, ao que tudo indica,
NATÁLIA
estaria enredada na prática organizada de associação para a difusão de entorpecentes, relacionando-se diretamente com
Danielle Simoni Damasceno
, presa em flagrante delito na posse de entorpecentes.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Conforme já decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

[...] Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a
necessidade da medida extrema
, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a
quantidade e variedade das drogas apreendidas
- quase 200g de maconha e 0,5g de MDMA -, bem como o
modus operandi empregado pelo paciente, porquanto constatada a intensa comunicação e negociação relativa à venda de drogas, locais de entrega e propostas de parcerias entre o acusado e outros traficantes por meio do aplicativo whatsapp, cenário este que revela um envolvimento significativo e habitual com a traficância, restando evidenciados, portanto, a gravidade exacerbada da conduta imputada e a periculosidade social do agente, bem como o risco de reiteração delitiva
.
Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, visando, sobretudo, coibir a reiteração de fatos criminosos
.

(RHC n. 116.264/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 2/9/2019). — Destaquei.

Ademais, não se pode ignorar que a paciente responde também à Ação Penal n. 1006027-67.2023.8.11.0042, em que
denunciada
como incurso nos delitos previstos pelo
art. 2o da Lei n. 12.850/13, c/c arts. 33,
caput
e 35 da Lei n. 11.343/06
, já tendo esta eg. Corte de Justiça Estadual consolidado o entendimento de que “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06
da TCCR/TJMT
).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Lado outro, argumenta o d. causídico pela ocorrência de
excesso de prazo para a formação da culpa
, sustentando se encontrar a paciente segregada há mais de 240 (duzentos e quarenta) dias, sem que tenha sido concluída a instrução processual penal.

Nesse contexto, verifica-se que o lapso temporal indicado pelo d. causídico concerne,
aparentemente
, à prisão da paciente por determinação do d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, perante o qual tramita a Ação Penal n. 1006027-67.2023.8.11.0042 (Pje).

Apesar dessa irregularidade, em atenção ao cumprimento de mandado de prisão exarado pela d. autoridade acoimada coatora —
d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
— em
09/03/2023
, e considerando o trâmite da
Ação Penal n. 1005434-58.2023.811.0037
, oriunda do Pedido de Busca e Apreensão n. 1010324-69.2022.8.11.0037, entendo que a insurgência comporta análise sob esse viés, priorizando-se, assim, a resolução do mérito do
writ
.

Feitos esses apontamentos, após apreciar cuidadosamente o caso, estou convencido de que,
não obstante os argumentos lançados na prefacial do remédio heroico,
razão não assiste ao impetrante.

E assim considero porque, há muito, firmou-se
na jurisprudência brasileira o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
, de
complexidade
reconhecida, não pode se ignorar que se trata ainda de
dezoito réus
, assistidos por patronos distintos e, em alguns casos, também pela i. Defensoria Pública, que possui prazos diferenciados para manifestação.

Com efeito, a consulta aos autos revela que,
atualmente, o feito aguarda a apresentação de defesa preliminar por parte dos denunciados
Igor de Souza

e

Vitor Hugo Ercico,

para que possa ter início a instrução probatória.

Logo, apesar da preocupação do i. causídico com o tempo do encarceramento provisório da paciente, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o
alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que a paciente se encontre recolhida provisoriamente ao cárcere,
por ordem da d. autoridade acoimada coatora
, desde
09/03/2023
, a instrução processual
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo impetrante.

Por tudo isso, concluo pela
legalidade
da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

3.

Da prisão domiciliar

Em caráter subsidiário, pretende o impetrante a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de que
NATÁLIA
seria imprescindível à prestação de cuidados à sua irmã,
Elen Carolina Brito Borges
, que se encontra internada no
Centro de Reabilitação Vó Joaquina
, com vistas ao tratamento de dependência química e alcoolismo.

A princípio, deve-se considerar que, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a documentação colacionada à título de prova pré-constituída,
não foi possível constatar, de maneira indene de dúvidas, se o
pleito subsidiário pela concessão de prisão domiciliar
foi submetido à apreciação do juízo singular, circunstância que
inviabilizaria
,
a rigor, o exame direto de tal pretensão por esta Corte. Afinal, como se sabe, na hipótese de decretação do claustro preventivo, o próprio decreto segregatício consubstancia o constrangimento acoimado ilegal, situação que não se estende, todavia, a todos os demais pleitos deduzidos em sede de
habeas corpus
.

Isso porque, muito embora se trate de ação de dignidade constitucional que visa proteger o direito à liberdade de locomoção atingida por ilegalidade ou abuso de poder, não sendo indispensável o efetivo esgotamento das vias ordinárias,
a condição da autoridade coatora é que determina a competência para o julgamento do
writ
nas instâncias superiores
, sendo evidente que,
inexistindo
apreciação da matéria pelo juiz singular,
impossível
considerá-lo como responsável por
eventual constrangimento ilegal
.

Nessa ordem de ideias, entendo, a princípio, que
a apreciação do pleito de concessão de prisão domiciliar, ainda que em caráter subsidiário, por esta i. instância
ad quem
ensejaria
indevida supressão de instância

e, por corolário, obstaria o direito da paciente ao
duplo grau de jurisdição
, razão pela qual, a princípio, o
writ
sequer deveria ser admitido nesse ponto.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A alegação de afronta ao art. 244 do CPP, e consequente nulidade das provas obtidas, nos termos do art. 157 do CPP, não foi diretamente analisada pelo juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de origem, razão pela qual fica obstado seu exame direto nesta Corte Superior sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
”.

(AgRg no HC n. 791.630/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). — Destaquei.

Cuida-se, igualmente, do posicionamento firmado por esta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.
Não havendo provocação, perante o juízo de primeiro grau, em relação à alegação de que não houve tentativa de intimação pessoal do paciente acerca do deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância, não devendo ser conhecida a referida tese
”.

(N.U 1003040-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023). — Destaquei.

Todavia, à luz da natureza heroica da ação de
habeas corpus
, entendo ser de rigor a
apreciação meritória

do pleito, exclusivamente com vistas à constatação de eventual
flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela
concessão de ofício da ordem
.

Dito isso, após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, estou convencido de que as argumentações deduzidas pelo d. causídico
não comportam acolhimento.

Isso porque, além de o caso dos autos não se alinhar a qualquer das hipóteses previstas pelo
art. 318 do Código de Processo Penal
, verte dos autos que a irmã da paciente,
Elen Carolina Brito Borges
, se encontra
internada
em um Centro de Reabilitação desde
17/04/2023
(ID 179378662), recebendo, à toda evidência, o tratamento necessário ao seu quadro clínico, não tendo sido demonstrada, a partir da prova pré-constituída, sua
dependência
de eventuais cuidados prestados pela paciente, os quais não podem ser considerados, portanto,
imprescindíveis
, nos termos alinhavados pelo impetrante.

Em outro sentido não se orienta a jurisprudência pátria. Veja-se o seguinte precedente,
mutatis mutandi
:

“[...] Conquanto o impetrante tenha trazido à baila documentação comprovando ser a paciente genitora de 02 (duas) crianças menores de 12 anos,
não consta na prova pré-constituída qualquer elemento probatório apto a indicar que os
cuidados
da segregada são
imprescindíveis
à sua prole, tampouco que os infantes não estejam sob a tutela de outro
familiar
, a impedir a concessão da benesse à favorecida nessa ordem
”.

(N.U 1014801-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023). — Destaquei.

À míngua de
coação ilegal
a ser sanada por esta eg. Corte de Justiça, portanto, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
NATÁLIA BRITO BORGES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023